Tribunal: CARF
Processo: 10880.914049/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914049/2010-17
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.959 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de fevereiro de 2022
Recorrente
PROCOMP INDUSTRIA ELETRÔNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO INFORMADAS NA DEMONSTRAÇÃO DO
CRÉDITO EM DCOMP E ARGUÍDAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial cujos acórdãos
apresentados para demonstrar a divergência evidenciam decisão em contexto
fático distinto, concernente à apreciação de argumentos novos, deduzidos em
recurso voluntário, acerca de matéria impugnada, e não quanto a matéria que
sequer foi indicada na compensação originalmente declarada, e nem mesmo
alegada em manifestação de inconformidade.
RETENÇÕES NA FONTE. PROVA POR ELEMENTOS DISTINTOS DE
COMPROVANTES
DE
RETENÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. Não se conhece de recurso especial que pretende
caracterizar dissídio jurisprudencial sob a premissa de recusa de apreciação de
prova de retenções por meio de elementos distintos de comprovantes de
retenção quando ausente relato e manifestação no acórdão recorrido acerca de
provas desta natureza, que teriam sido apresentadas depois da interposição do
recurso voluntário.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DO SALDO
NEGATIVO DE RECOLHIMENTOS DO IRPJ/CSLL. POSSIBILIDADE.
Não se sujeita a prazo decadencial a confirmação dos requisitos legais de
dedução de retenções na fonte, inclusive no que se refere ao oferecimento dos
correspondentes rendimentos à tributação (Ementa em conformidade com o art.
63, §8o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, somente em relação à matéria “decadência do direito de o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914049/2010-17
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Fisco revisar o saldo negativo utilizado em compensação”, vencido o conselheiro Luis Henrique
Marotti Toselli que votou pelo não conhecimento. No mérito, na parte conhecida, acordam por
unanimidade de votos em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Alexandre Evaristo Pinto e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestaram intenção de apresentar
declaração de votos os conselheiros Livia De Carli Germano e Luiz Tadeu Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella e Andréa
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto por PROCOMP INDÚSTRIA
ELETRÔNICA LTDA ("Contribuinte") em face da decisão proferida no Acórdão no 1201-
001.479, na sessão de 13 de setembro de 2016, no qual foi negado provimento ao recurso
voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. RETENÇÃO NA FONTE.
ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos. A dedução do IR retido na fonte por órgãos
públicos deve ser calculada proporcionalmente à sua retenção.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
O litígio decorreu da homologação parcial de compensações vinculadas o saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2004, para o qual apenas parte das retenções
deduzidas foram confirmadas. A autoridade julgadora de 1a instância considerou improcedente a
manifestação de inconformidade, analisando os informes de rendimento apresentados e
constatando que as retenções correspondentes já haviam sido reconhecidas, bem como afirmando
necessária a apresentação dos comprovantes de retenção, ainda que a maior parte das retenções
não confirmadas adviessem de órgãos públicos, mas observando que não foram trazidos aos
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

autos registros contábeis com notas fiscais e demais documentos lastreadores das operações
com órgãos públicos, para possível comprovação das retenções não confirmadas e tributação
das respectivas receitas (e-fls. 197/202). O Colegiado a quo, por sua vez, afastou a arguição de
decadência do direito de o Fisco revisar a apuração do saldo negativo; afirmou não impugnadas
as estimativas não confirmadas; e imputou ao sujeito passivo o dever de comprovar as retenções
por meio dos comprovantes de retenção que deveria ter buscado junto às fontes pagadoras,
validando a decisão de 1a instância na parte em que considerou correta a limitação das retenções
aos valores constantes dos controles internos da Receita Federal e das declarações
apresentadas pela contribuinte e pelas fontes pagadoras, e no ponto em que analisou os
informes de rendimento apresentados em manifestação de inconformidade (e-fls. 601/613).
Cientificada em 29/11/2016 (e-fls. 618), a Contribuinte interpôs recurso especial
em 14/12/2016 (e-fls. 619) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de
admissibilidade de e-fls. 784/794, do qual se extrai:
Aludido Recurso Especial, interposto tempestivamente pelo sujeito passivo, está
manejado em relação às matérias (1) “impossibilidade de as autoridades fiscais
revisitarem os saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”;
(2) “possibilidade de comprovação de retenções de fonte por meio de outros
documentos, além daqueles expressamente elencados nos arts. 942 e 943 do RIR/1999”;
e (3) “possibilidade de apresentação de novos argumentos em sede de Recurso
Voluntário”, estando assim ementada e decidida a decisão recorrida:
[...]
Traz a Recorrente à colação acórdãos paradigmas [Acórdãos nos (1) 101-96.377, de
2007, e 1402-01.014, de 2012; (2) 1302-001.270, de 2013, e 1101-000.988, de 2013; e
(3) 9101-00.514, de 2010, e 9202-00.818, de 2010], cujas ementas, quanto a essa
matéria, são as seguintes, respectivamente:
[...]
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com relação à primeira matéria, (1) “impossibilidade de as autoridades fiscais
revisitarem os saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”
ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à
luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que não se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do
CTN, em se tratando de verificação fiscal de saldo negativo objeto de pedido de
compensação ou restituição, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 101-
96.377, de 2007, e 1402-01.014, de 2012) decidiram, de modo diametralmente oposto,
que se aplica o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, em se tratando de verificação fiscal
de saldo negativo objeto de pedido de compensação ou restituição.
Com relação especificamente aos acórdãos paradigmas apontados de nos 2102-002.896,
de 2014, 2802-003.268, de 2014, 9101-001.526, de 2012, e 9101-001.597, de 2013,
considera-se que o acórdão paradigma apontado, de no 1402-01.014, de 2012, acima
transcrito, é, por si só, suficiente para demonstrar que a divergência jurisprudencial, no
que se refere a essa matéria, persiste mesmo em se objetando — como o faz o acórdão
recorrido — que o “pagamento antecipado” decorre, unicamente, de “retenção do
IRFonte”.
No tocante à segunda matéria, (2) “possibilidade de comprovação de retenções de
fonte por meio de outros documentos, além daqueles expressamente elencados nos arts.
942 e 943 do RIR/1999”, também ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Enquanto a decisão recorrida entendeu que a apresentação do comprovante de retenção
é condição essencial e inexorável para o direito de compensação — não se
manifestando em nenhum momento, como o fez em outros processos, sobre a
inadequação de eventual documentação apresentada ou sobre a sua ausência — os
acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-001.270, de 2013, e 1101-000.988,
de 2013), decidiram, de modo diametralmente oposto, que na falta do comprovante de
retenção, o sujeito passivo pode fazer prova da efetividade das retenções por quaisquer
outros meios ao seu alcance, como, por exemplo, por meio dos registros contábeis do
beneficiário, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido
quitado pela fonte pagadora.
Por fim, no que se refere à terceira matéria, (3) “possibilidade de apresentação de
novos argumentos em sede de Recurso Voluntário”, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível a apresentação de novos
argumentos em sede de Recurso Voluntário, por supressão de instância, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 9101-00.514, de 2010, e 9202-00.818, de 2010),
decidiram, de modo diametralmente oposto, ser possível a apresentação de novos
argumentos em sede de Recurso Voluntário.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
Aduz a Contribuinte que desde a manifestação de inconformidade informara que
os comprovantes de retenção relativos às retenções não reconhecidas pela SRF não haviam sido
fornecidos pelas respectivas fontes pagadoras e, deste modo, não poderiam ser anexados aos
autos do presente processo administrativo. Relata ter arguido em recurso voluntário a
decadência do Fisco questionar o saldo negativo em discussão e a possibilidade de comprovação
das retenções de forma indireta, além de erro no detalhamento do crédito utilizado em DCOMP.
E destaca que, depois do recurso voluntário, mas antes da prolação da decisão de segunda
instância, a Recorrente trouxe aos presente autos um dossiê com documentos fiscais e contábeis,
como forma de demonstrar o direito ao aproveitamento das retenções que compuseram o saldo
negativo discutido no presente processo administrativo, acompanhado de um aditamento ao
Recurso Voluntário, por meio do qual os documentos foram cotejados, de modo a permitir a
admissão das retenções de fonte originalmente não confirmadas.
No julgamento do recurso voluntário, teria sido afastada a arguição de decadência,
limitada a comprovação das retenções aos informes de rendimento, e rejeitada a prova
documental anexada juntamente com o Recurso Voluntário, por força da regra de preclusão do
direito à apresentação de prova, que não poderia ser mitigada, no presente caso, com suporte
no princípio da verdade material.
Sob esta ótica e destacando que o único óbice apresentado pela SRF para deixar
de reconhecer integralmente o saldo negativo em discussão foi a suposta não comprovação de
retenções de IRRF no valor total de R$ 76.029,07, a Contribuinte inicialmente argumenta que a
apuração é submetida ao Fisco, que tem o prazo de cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador do tributo, para se manifestar sobre a apuração que lhe foi apresentada, para assim
afirmar a decadência das objeções que somente lhe foram materializadas no despacho decisório
emitido em 09/03/2010, quando sua apuração já se encontrava legalmente homologada.
Reporta-se à manifestação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no
973.733/SC para ressaltar que houve pagamento no ano-calendário 2004, mediante as retenções
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

confirmadas, e na sequência discordar da limitação de aplicação do art. 150, §4o do CTN à
possibilidade de as autoridades fiscais efetuarem lançamento de ofício, apontando os
paradigmas no 101-96.377 e 1402-001.014, neste sentido, ao final pleiteando que seja
reconhecido integralmente o saldo negativo apurado pela Recorrente em 31/12/2004 e, com
isso, sejam homologadas todas as DCOMPs controladas no presente processo administrativo.
Internamente a esta divergência jurisprudencial anota que o CARF tem
reconhecido que a retenção na fonte deve ser considerada como antecipação do imposto devido,
para fins de contagem do prazo decadencial, conforme demonstram as ementas dos acórdãos
n°s 2102-002.896 (Doc. 03) e 2802-003.268 (Doc. 04). No mesmo sentido aponta os acórdãos no
9101-001.526 e 9101-001.597.
Quanto à comprovação do direito creditório, argumenta que o simples fato de uma
fonte pagadora se omitir do dever legal de fornecer ao beneficiário o respectivo comprovante de
retenção não pode ter o condão de prejudicar o direito a compensação, sob pena de gerar
enriquecimento ilícito do Fisco, em detrimento da capacidade contributiva experimentada pelo
contribuinte em determinado período de apuração. Discorda da conclusão do Colegiado a quo
que classifica de demasiadamente rigorosa e, em última análise, colide com o próprio princípio
da verdade material, que rege o processo administrativo e, nessa situação, deveria prevalecer.
Complementa que considerando a titularidade do ônus da prova em matéria de compensação, a
exigência, pelos órgãos de julgamento, de uma prova diabólica acarreta, indubitavelmente,
cerceamento do direito de defesa, na medida em que inviabiliza o pleno exercido do
contraditório.
Entende que a matéria em debate não é objeto da Súmula CARF no 80 e assim
espera que esta egrégia CSRF reconheça, com suporte no princípio da verdade material, que a
mera ausência do comprovante de retenção não é suficiente para acarretar a perda do direito
creditório. e, portanto, determine que seja devidamente analisado o dossiê apresentado antes do
julgamento do Recurso Voluntário. Afirma o dissídio jurisprudencial em face dos paradigmas no
1302-001.270 e 1101-000.988, destaca que eles expressaram interpretação sobre a mesma
legislação de regência, mas evidenciaram maior flexibilidade no que diz respeito à admissão de
outros documentos como forma de demonstrar o direito creditório do contribuinte.
Demonstra o prequestionamento e observa que os documentos apresentados antes
da decisão de segunda instância, juntamente com o aditamento ao Recurso Voluntário, não foram
apreciados.
Por fim, aborda o conflito entre preclusão e verdade material relativamente às
estimativas compensadas, observando que seu saldo negativo foi reduzido em razão do erro de
não terem sido indicadas as estimativas mensais compensadas, e reiterando sua sustentação de
que, de nenhum modo, o erro de preenchimento poderia prejudicar o reconhecimento do direito
creditório em discussão no presente processo administrativo, sob pena de violar o principio da
verdade material e, por derradeiro, de comprometer a própria capacidade contributiva
experimentada pela Recorrente em 2004.
Reporta-se às demonstrações apresentadas, detalhando as compensações
promovidas, invocando a Solução de COSIT no 18/2006, e afirma ser fato incontroverso que tais
DCOMPs compuseram o saldo negativo de IRPJ refletido na DIPJ 2005 (ano base 2004), de
modo que não poderiam simplesmente serem ignoradas. Sob a premissa de que os documentos
acostados aos autos permitem assegurar que, tal como informado na DIPJ 2005, houve
compensações de estimativas mensais que não foram devidamente refletidas no saldo negativo
em discussão e, portanto, tais estimativas merecem ser computadas no saldo negativo em
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

discussão, pleiteia a admissibilidade destas compensações a menos que se queira prestigiar o
enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional. E, para tanto, aponta dissídio jurisprudencial em
face do paradigma no 9101-00.514, que validou a possibilidade de apresentar novos argumentos
em sede de Recurso Voluntário, e do paradigma no 9202-00.818 que reconhece a existência de
regras preclusivas, aplicáveis ao processo administrativo federal, porém estabelece que tais
regras devem ser aplicadas com parcimônia, sempre em cotejo com o princípio da verdade
material que deve prevalecer.
Circunscreve o dissídio jurisprudencial ao art. 16, §4o e 17 do Decreto no
70.235/72, para discordar do acórdão recorrido na parte em que entendeu que não poderia o
contribuinte defender, no CARF, algo diferente do que constou em sua defesa prévia. Pede,
assim, que o presente apelo seja admitido para que a CSRF possa decidir sobre a admissão das
estimativas compensadas na formação do saldo negativo em litígio.
Encerra com o seguinte pedido:
Em face do exposto, requer a Recorrente que o presente apelo seja conhecido e
provido, a fim de que seja reformado o acórdão n" 1201-001,479, de modo que esta
colenda CSRF:
(1) reconheça que, quando da emissão do despacho decisório eletrônico n° 858251185,
a apuração da Recorrente relativa ao IRPJ de 2004 já estava homologada, nos
termos do artigo 150, § 4o, do CTN, descabendo o questionamento em relação a
qualquer das parcelas de composição do crédito e, diante disso, determine a
homologação integral de todas as DCOMPs controladas no presente processo
administrativo; ou, subsidiariamente,
(2) reconheça que a Recorrente poderia comprovar suas retenções por meio de outros
documentos além dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, e,
por conta disso, determine o retorno dos presentes autos à turma a quo, a fim de
que possa se manifestar sobre os documentos que se prestam a fazer uma
comprovação indireta das retenções não admitidas na formação do saldo negativo
em discussão; e
(3) afaste a alegação de preclusão do direito de demonstrar o erro cometido no
preenchimento da DCOMP com o demonstrativo de crédito e, por força disso,
determine o retorno dos presentes autos novamente ao colegiado a quo, para que
possa decidir sobro as estimativas mensais compensadas.
Os autos foram remetidos à PGFN em 01/12/2017 (e-fls. 794), e retornaram em
16/12/2017 com contrarrazões (e-fls. 795/811) nas quais a PGFN discorda da admissibilidade do
recurso especial quanto à negativa de provimento ao recurso voluntário sob a alegação de que
as provas e argumentos apresentados somente no recurso voluntário não deveriam ser
conhecidos nem tampouco apreciados, sobrepondo a preclusão prevista no artigo 16, § 4o, do
Decreto n. 70.235, de 1972, ao princípio da verdade material e à regra prevista no artigo 3o,
inciso III, da Lei n. 9.784, de 1999. Assevera que a Contribuinte pretende o revolvimento do
conjunto fático-probatório, e observa que o paradigma no 9202-00.818 entendeu que o
contribuinte comprovou o alegado, não obstante, tê-lo feito em momento posterior, enquanto no
recorrido claro está que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.
Reporta-se a outros excertos do voto condutor e ressalta que a distribuição do
ônus da prova é aspecto relevante a ser considerado e não a mera preclusão nos termos do art.
16, parágrafo 4o, do Decreto n. 70.235/72. Concluiu em relação àquele paradigma que o instituto
da preclusão para apresentação de provas e o princípio da verdade material foram analisados
em contexto fático totalmente diversos, razão pela qual não pode ser tomado como paradigma
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

apto à demonstração da divergência jurisprudencial. E o mesmo raciocínio seria aplicável ao
paradigma no 1101-00.385.
Discorre sobre a impossibilidade de caracterização do dissídio jurisprudencial
ante a diversidade dos contextos fáticos expostos nas decisões selecionadas pelo recorrente
como paradigmas e no acórdão recorrido e ao final pede que seja negado seguimento ao recurso
especial manejado, diante da ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
No mérito, defende a possibilidade de as autoridades fiscais revisitarem os saldos
negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência, analisando todos os elementos
de quantificação do tributo. Observa que a circunstância de o Fisco não dispor mais de prazo
para constituir eventual crédito tributário não afasta o fato absolutamente verdadeiro de que o
contribuinte apresentou pedido de compensação por meio da qual pretende utilizar crédito
oriundo de alegado saldo negativo de IRPJ. Então, considerando que deseja obter compensação
de tais valores, deve se submeter à devida conferência, até a competência oportuna. Discorre
sobre a dessemelhança destas circunstâncias e assevera que pensar diferente significaria impedir
a fiscalização de verificar efeitos tributários não alcançados pela decadência, ou, em outras
palavras, projetar o decurso do prazo decadencial para além de suas características,
transformando-o em uma certidão de veracidade tributária.
Afirma a impossibilidade de comprovação de retenções de fonte por meio de
outros documentos, além dos expressamente elencados nos arts. 942 e 943 do RIR/1999,
destacando o disposto no art. 55 da Lei no 7.450/85 e também mencionando o disposto no art.
264 do RIR/99. Reportando-se a excerto do voto condutor do acórdão recorrido, anota que pela
leitura do art. 264 acima transcrito temos a instituição da obrigação de conservação, pela
pessoa jurídica interessada, de todos os “livros, documentos e papéis relativos a sua atividade,
ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a modificar sua situação
patrimonial”. Ou seja, neste contexto, caberia ao contribuinte comprovar, na forma exigida pelo
art. 943, §2o do RIR/99 o seu direito. Em não fazendo, o que é o caso dos autos, não há que
admitir sua pretensão, por falta de amparo legal.
Finaliza asseverando que não logrando êxito o contribuinte em comprovar a
retenção na forma estabelecida pelo RIR/99, não poderá valer-se da compensação na
declaração do IRPJ, por falta de atendimento dos requisitos legais, estando correta a não
homologação do PER/DCOMP vinculado ao saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário
de 2004, em razão da não comprovação da retenção de IRRF em nome da contribuinte.
Quanto à preclusão temporal e da impossibilidade de apresentação de novos
argumentos em sede de Recurso Voluntário, salienta que princípios como o da verdade material
devem ser aplicados com cautela e, sobretudo, sem desrespeito ao princípio da legalidade
insculpido no art. 37 da CF. Aduz que:
Recorrente alega erro formal no preenchimento da DCOMP, contudo, em momento
algum tal alegação foi ventilada na manifestação de inconformidade.
Contudo, a declaração de compensação apresentada sem que o respectivo crédito que a
lastreie seja comprovado desde logo, não pode ser aceita, uma vez que constitui
inovação à lide sendo situação nova que não estava em discussão quando da análise
inicial da existência do crédito.
É cediço que nos termos da legislação de regência, artigo 333, do Código de Processo
Civil, o ônus da prova cabe a quem alega. E referido dispositivo ganha maior relevância
tratando-se de apresentação de DCOMP, para instauração de processo de encontro de
contas, cuja iniciativa é de interesse do contribuinte. E, no caso, a demonstração do
direito creditório, diante do caráter de confissão de dívida de que se reveste a referida
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

declaração desde o advento da Lei no 10.833/2003 é de interesse exclusivo do
contribuinte.
A regra acerca da distribuição do ônus da prova no ordenamento jurídico pátrio
encontra previsão no art. 333 do Código de Processo Civil, verbis:
[...]
O ônus da prova que incumbe ao ente tributante consiste, em uma vez provado o fato
constitutivo (crédito) pelo contribuinte, provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo daquele.
Na restituição e na compensação, cabe ao contribuinte provar a existência do crédito
líquido e certo declarado. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo
do seu direito, não há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer
elemento contrário à alegação do crédito.
Independentemente da causa, o fato é que o contribuinte não apresentou os documentos
exigidos para a comprovação da certeza e liquidez do suposto direito, o que impede a
homologação da compensação, sobretudo em face do princípio da indisponibilidade do
interesse público.
[...]
Reporta-se a outro julgado para o qual a apreciação da compensação em sede
estranha aos procedimentos que lhe são pertinentes, não pode ser admitida, e pede que seja
mantido o acórdão atacado.
Requer, assim, que seja negado seguimento ao recurso especial da Contribuinte
ou, se conhecido, que lhe seja negado provimento, mantendo-se o acórdão recorrido por seus
próprios fundamentos.
Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
A PGFN contesta a admissibilidade do recurso especial quanto à pretensão de
exame de provas juntadas em recurso voluntário, apontando que a Contribuinte pretende o
revolvimento do conjunto probatório e que os acórdãos comparados não guardariam similitude
fática.
Diz a Contribuinte que demonstrou, em recurso voluntário, erro no preenchimento
da DCOMP, decorrente da não indicação de estimativas compensadas, o que reduziu
indevidamente seu crédito. Invoca os princípios da verdade material e da capacidade
contributiva, detalha as estimativas que integrariam o saldo negativo compensado e se opõe à
decisão, no acórdão recorrido, contrária à apreciação destes elementos e argumentos porque não
deduzidos em manifestação de inconformidade. Aponta como paradigmas os acórdãos no 9101-
00.514, por meio do qual esta CSRF pacificou o entendimento de que somente há que se falar em
preclusão nos casos em que não há sequer defesa administrativa, e 9202-00.818, no qual a
CSRF reconhece a existência de regras preclusivas, aplicáveis ao processo administrativo fiscal
federal, porém estabelece que tais regras devem ser aplicadas com parcimônia, sempre em
cotejo com o princípio da verdade material.
Releva destacar, inicialmente, que a Contribuinte em epígrafe já logrou submeter
a este Colegiado discussão semelhante acerca da possibilidade de juntada de provas em recurso
voluntário, mas isto quanto à comprovação de retenções na fonte questionadas desde a edição do
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

despacho decisório resultante da análise das compensações1. Nestes autos, porém, o litígio tem
contornos fáticos distintos, dado a preclusão declarada no acórdão recorrido ter em conta fatos
não suscitados em manifestação de inconformidade e sequer indicados na DCOMP com
demonstração do crédito, concernentes a estimativas compensadas que também integrariam o
saldo negativo compensado. E o Conselheiro Relator do acórdão recorrido, atento a estas
especificidades, assim consignou:
Quanto ao mérito, aduz a Recorrente que, por erro seu, uma parcela das estimativas,
que compôs o saldo negativo do período, não foi devidamente detalhada na DCOMP,
mas estaria refletida na DIPJ 2005.
Neste ponto, a Recorrente traz um longo arrazoado sobre o "erro formal" no
preenchimento da DCOMP e pugna pelo seu reconhecimento neste Conselho.
Contudo, trata-se de argumento absolutamente novo, que não foi formulado na
manifestação de inconformidade (fls. 62 a 65), de sorte que sequer foi apreciado pela
decisão de primeira instância.
Naquela peça de defesa, a Recorrente discorreu, em duas páginas, acerca da não
apresentação dos comprovantes de retenção pelos responsáveis tributários,
conforme reprodução integral a seguir:
[...]
Portanto, toda a argumentação relativa a esse suposto crédito decorrente de erro no
preenchimento da DCOMP em função das estimativas não foi objeto da manifestação
de inconformidade, vale dizer, não foi dada oportunidade para que o julgador de
primeira instância se manifestasse, em clara supressão de grau, até porque a matéria,
segundo meu entendimento, teria que ser objeto de diligência, pois exigiria auditoria na
contabilidade e nas declarações da empresa.
Aliado a isso, entendo que em razão da natureza do erro alegado pela própria
Recorrente não haveria direito líquido e certo quanto ao crédito pleiteado, até porque
são mencionadas novas DCOMP, que teriam, inclusive, sido utilizadas para extinguir
estimativas relativas aos meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2015(?):
[...]
Note-se que, ao contrário do que alega a Recorrente, o fundamento para o não
reconhecimento integral do direito creditório não foi a ausência de detalhamento da
DCOMP pois isso sequer foi alegado na manifestação de inconformidade, mas a
ausência de comprovação documental dos créditos, aliada a erros na apuração do
valor, conforme demonstrado pela DRJ, mediante raciocínio e cálculos que serão
apresentados mais adiante.
Em razão do exposto, conduzo meu voto no sentido de não conhecer os argumentos
formulados pela Recorrente quanto à composição de estimativas, nem tampouco
aceitar os documentos anexados ao processo quando da interposição do voluntário
ou posteriormente, com esteio nas disposições veiculadas pelos artigos 16, § 4o e 17 do
Decreto n. 70.235/72:
[...]
Ressalte-se, ainda, que a Recorrente juntou com o Voluntário outras DCOMP, estranhas
ao processo, posto que transmitidas em 2004.
Entendo, que não compete a este Conselho manifestar-se sobre tais documentos, da
forma como apresentados, pois devem ser considerados intempestivos, nos termos da
legislação de regência.

1 Neste sentido os Acórdãos no 9101-004.029 e 9101-004.030, de 13 de fevereiro de 2019, nos quais, por maioria de
votos, foi negado provimento ao recurso especial interposto pela Contribuinte.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Isso porque a preclusão temporal para a apresentação de provas pode ser superada,
eventualmente, quando demonstrada a ocorrência de uma das hipóteses do comando ao
norte reproduzido.
Conquanto a aceitação de provas posteriores possa ser aceita, em razão do dispositivo
legal e em homenagem ao princípio da verdade material, tal medida deve ser adotada
com parcimônia, de sorte que esta Turma e Relator já decidiram, por diversas vezes,
pela possibilidade de juntada de documentos quando estes constituem prova cabal e
inequívoca do direito da Recorrente.
Todavia, no caso em análise, constata-se que a documentação intempestivamente
juntada não tem o condão, no entender deste Relator, de subsidiar as alegações da
Recorrente.
Apreciar, neste momento, argumentos e documentos que não foram formulados ou
apresentados às autoridades precedentes configura claro descompasso com os princípios
que regem o processo administrativo e nem o fundamental preceito da verdade material
socorre a interessada na hipótese, até porque as DCOMP apresentadas são, como visto,
de 2004, e não estão relacionadas ao Despacho Decisório que originou os autos,
razão pela qual devem ser consideradas impertinentes ao processo, assim como os
fundamentos dela decorrentes. (destaques do original)
Não se trata de avaliar apenas a flexibilização do art. 16, §4o do Decreto no
70.235/72, mas também a ausência de impugnação da matéria (e não apenas dos argumentos), na
forma do art. 17 do mesmo Decreto, com consequente supressão da análise da autoridade
julgadora de 1a instância e, mais ainda, a invocação de fatos posteriores à edição do despacho
decisório de homologação parcial das compensações para reversão desta decisão, do que resulta,
também, a subtração destas ocorrências da análise da autoridade fiscal, e isto, inclusive, desde a
declaração das compensações analisadas, a indicar a pretensão de inovação do próprio direito
creditório compensado. Neste sentido, veja-se às e-fls. 2/28 a correspondente DCOMP, na qual o
saldo negativo demonstrado é constituído, apenas, por retenções na fonte, assim como o
despacho decisório de e-fl. 27, que já apontava o descompasso entre as parcelas de composição
do crédito na DIPJ (R$ 7.533.939,59) e as parcelas de crédito informadas na DCOMP (R$
5.189.390,81), das quais apenas R$ 5.113.361,74 foi confirmado e, confrontado com o IRPJ
devido (R$ 3.993.704,44), resultou em saldo negativo disponível de R$ 1.119.657,30, inferior ao
afirmado em DCOMP (R$ 3.540.235,15).
O paradigma no 9101-00.514, de seu lado, guarda alguma similitude com o
recorrido na parte em que estende a discussão ao art. 17 do Decreto no 70.235/72 para distinguir
matéria de fundamentos de defesa, e admitir a inovação de argumentos em sede de recurso
voluntário. Assim consta de seu voto condutor:
Quanto ao outro item recursal, cinge-se a discussão em saber se o contribuinte tem a
prerrogativa de suscitar em sede de recurso voluntário fundamentos de defesa contra a
exigência que não foram aventados em impugnação (primeira instância administrativa)..
Para a adequada compreensão da matéria sob exame, vale relevar que a Contribuinte
contestou a tributação via impugnação e, em sede de recurso voluntário, reiterou seus
fundamentos de defesa e aduziu novas questões de mérito para pleitear o cancelamento
da autuação (quais sejam, "que seu lucro em dezembro de 1996 é fictício, inexistente; e
que como está em processo de extinção, poderia compensar a totalidade do prejuízo,
sem limitação").
A resposta é afirmativa.
Tenho assente que as normas processuais que regem o processo administrativo fiscal
devem ser interpretadas com menos rigor, especialmente aquelas relacionadas As fases
postulatória e instrutória do procedimento. E de interesse da própria Administração
proceder adequadamente ao controle da legalidade dos atos administrativos, pelo que é
salutar que sejam flexibilizadas as regras que impeçam as partes (por razões temporais)
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

trazer ao conhecimento do julgador elementos de fato e de direito que permitam melhor
exame da controvérsia.
Seguindo citada linha de interpretação, entendo que a preclusão de que trata o art. 17 do
Decreto no 70.235/72 deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que o contribuinte
deixa de contestar a própria tributação (ou melhor, infração) em impugnação e pretende
fazê-lo apenas via recurso ordinário (voluntário). "Matéria não impugnada" significa,
em outros termos, "exigência/infração não contestada": e é apenas essa a falta que não
inicia o contencioso administrativo. A contrario sensu, impugnada a exigência, iniciado
está o contencioso administrativo, no qual devem ser apreciados todos os argumentos de
defesa apresentados pelo contribuinte em quaisquer de suas instâncias, ainda que não
tenham sido suscitados originariamente em impugnação. A preclusão em referência não
atinge os "fundamentos de defesa", mas sim a "defesa" contra determinada exigência ou
infração à legislação tributária caso esta não tenha sido feita em primeira instância
administrativa. Trata-se de aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e
do formalismo moderado que informam o procedimento administrativo fiscal.
Contudo, como evidenciado no voto condutor do acórdão recorrido, as objeções
ali postas não se limitam à edição de novos argumentos em recurso voluntário, mas sim à
inovação de parcelas do direito creditório que sequer constavam da DCOMP originalmente
apresentada e, assim, não foram objeto de análise nem mesmo no despacho decisório de
homologação parcial das compensações. Similitude existiria se a Contribuinte, nestes autos,
apresentasse novos argumentos para justificar as retenções na fonte discutidas desde a
manifestação de inconformidade. Mas, tratando-se de inovação de matéria não trazida, sequer, na
DCOMP, não é possível cogitar como o Colegiado que editou o paradigma decidiria a questão.
Quanto ao paradigma no 9202-00.818, a 2a Turma da CSRF, sob a premissa de que
não há hierarquia entre princípios, ressaltou que as circunstâncias concretas motivadoras da
aplicação dos princípios conflitantes devem ser analisadas, observando-se qual o princípio
prevalecerá no caso concreto, uma vez que eles têm peso diferente e, no caso examinado,
concluiu que andou bem a Câmara Recorrida ao aplicar o princípio da verdade material em
detrimento do princípio da preclusão, para assim endossar a motivação do acórdão ali recorrido
que, frente a alegações do sujeito passivo contra omissão de rendimentos apurada em face de
acréscimo patrimonial a descoberto, adentrou a aspectos da apuração não enfrentados na defesa
e, ao final, concluiu que não existiria o referido acréscimo, cancelando a exigência
correspondente.
Assim, para além de a decisão paradigmática expressamente vincular sua
conclusão às circunstâncias específicas do caso concreto, novamente constata-se a discussão,
apenas, da apreciação de argumentos originalmente não deduzidos em defesa contra matéria
impugnada. Não há, também aqui, qualquer manifestação acerca da possibilidade de inovação de
matéria em sede de recurso voluntário, mormente quando esta representa inovação da própria
pretensão deduzida pelo sujeito passivo originalmente em compensação.
De fato, como os paradigmas analisaram defesas contra pretensões fiscais
deduzidas em lançamento, há uma substancial dessemelhança com os parâmetros de análise do
acórdão recorrido que tem em conta pretensão do sujeito passivo deduzida em DCOMP.
Nos termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, o recurso especial somente tem cabimento se a decisão der
à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outro Colegiado deste
Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações e constatação de divergência é
indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido decididas nos acórdãos
confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se prestaria, apenas, a definir, no
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a competência da CSRF, que não
representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão destinado a solucionar
divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento firmado por todas as
Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os recentes Acórdãos no
9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento há muito consolidado
administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de 27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Assim, tem razão a PGFN quando afirma a impossibilidade de caracterização do
dissídio jurisprudencial neste ponto, devendo ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte no que se refere à sua pretensão de exame de provas juntadas em
recurso voluntário.
Há ressalvas, também, à admissibilidade do recurso especial no que diz respeito à
comprovação das retenções na fonte. A Contribuinte aduz em seu recurso especial que esperava
que outros documentos – igualmente hábeis e idôneos, mas não necessariamente os
comprovantes de retenção – poderiam ser suficientes para demonstrar a legitimidade do crédito
ora discutido nos presentes autos. E classifica como demasiadamente rigorosa a postura do
Colegiado a quo, para o qual o comprovante de retenção é condição essencial para o direito de
compensação. Sob esta ótica, afirma o dissídio jurisprudencial em face dos acórdãos no 1302-
001.270 e 1101-000.988.
Os paradigmas indicados, de fato, admitiram outras provas das retenções em
questão. O acórdão no 1302-001.270 expõe o exame de notas fiscais e de escrituração no Livro
Razão, bem como de extratos e avisos de lançamento bancários, com vistas à identificação de
retenções superiores àquelas informadas pelas fontes pagadoras em DIRF. Já o Acórdão no 1101-
000.988 admite a prova por outros meios na medida em que o prestador de serviços não dispõe
de meios cogentes próprios para obrigar a fonte pagadora a fornecer-lhe referidos
comprovantes. As ementas dos dois paradigmas, transcritas abaixo, claramente evidenciam a
orientação decisória neles adotadas:
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
AUSÊNCIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O contribuinte tem direito a deduzir, do valor do imposto devido ao final do período de
apuração, os montantes retidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, mediante a apresentação do comprovante de
rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras. Na falta do comprovante de retenção,
pode fazer prova da efetividade das retenções por quaisquer outros meios ao seu
alcance. Não logrando fazê-lo, mantém-se a decisão que reconheceu apenas os valores
declarados pelas fontes pagadoras em DIRF.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual de retenção, sua
prova pode se dar por meio dos registros contábeis do beneficiário, acompanhados da
nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor líquido quitado pela fonte pagadora.
Ocorre que, em sede de prequestionamento, a Contribuinte afirma que os ditos
outros documentos (igualmente hábeis e idôneos), teriam sido apresentados antes da decisão de
segunda instância, juntamente com o aditamento ao Recurso Voluntário. De fato, há petição
neste sentido juntada depois do recurso voluntário e antes do acórdão recorrido, conforme e-fls.
559/568 e arquivos não pagináveis juntados na sequência. Contudo, não se vê no relatório ou no
voto condutor do acórdão recorrido qualquer referência a estes documentos.
O relatório do acórdão recorrido apenas traz consignado que a interessada
interpôs Recurso Voluntário, no qual repetiu, basicamente, os argumentos da impugnação, e no
voto endossa-se a decisão de 1a instância com a afirmação de que a documentação presente nos
autos não me parece hábil para comprovar a pretensão da interessada. Para tanto, o
Conselheiro Relator enfrenta apenas a alegação de que a Receita Federal teria como averiguar
as retenções por meio dos seus próprios controles e, sob esta ótica, conclui que incumbe ao
sujeito passivo comprovar seu crédito, inclusive buscando os comprovantes de retenção junto às
fontes pagadoras. É certo que o voto condutor do acórdão recorrido assevera que a apresentação
do comprovante de retenção é condição essencial para o direito de compensação, mas, ao final,
a conclusão de que, a partir do que consta dos autos, que o Recorrente não logrou êxito em
comprovar créditos em montante superior ao que já foi reconhecido, tem em conta, apenas, os
documentos juntados até a decisão de 1a instância.
Constata-se, do exposto, que no acórdão recorrido o comprovante de retenção é
afirmado como condição essencial para o direito de compensação em face da alegação da
Contribuinte de que a Receita Federal deveria buscar estas informações junto às fontes
pagadoras, e não para recusa do exame de outros documentos da escrituração comercial do
sujeito passivo que poderiam ser hábeis a provar as retenções. Neste contexto, para assemelhar o
presente caso àqueles examinados nos paradigmas, deveria a Contribuinte ter oposto embargos
de declaração ao acórdão recorrido para construir a negativa de apreciação a estes documentos.
Ausente manifestação neste sentido, não há o prequestionamento demandado no art. 67, §5o do
Anexo II do RICARF.
Ressalte-se, por oportuno, que caso houvesse o prequestionamento, possível seria
até a discussão subsidiária quanto à possibilidade de apreciação de provas documentais juntadas
depois da interposição do recurso voluntário. Na medida em que o acórdão recorrido não
menciona a existência destes documentos, e sobre eles não se manifesta, esta circunstância
formal não é apreciada, de modo que admitir a existência do dissídio jurisprudencial em tal
contexto poderia demandar sua apreciação por este Colegiado, em primeira manifestação sobre o
tema, ou mesmo a restituição dos autos ao Colegiado a quo para este exame, suprindo a omissão
da Contribuinte nos embargos de declaração que deveriam ter sido por ela opostos.
Assim, também neste ponto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte.
Quanto à divergência concernente ao prazo decadencial para revisão do saldo
negativo, tem-se que:
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

 O paradigma no 101-96.377 foi validado, por maioria de votos, no
Acórdão
no
9101-004.2032
como
apto
a
caracterizar
dissídio
jurisprudencial acerca da aplicação de regra decadencial para verificação
da certeza e liquidez de crédito utilizado em compensação, tratando-se ali
de questionamentos acerca da dedução de retenções e do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação; e
 O paradigma no 1402-01.014, de forma semelhante ao anterior, também
decidiu que ao glosar o IRFonte sob a alegação de que os rendimentos
não foram tributados em 2002, a fiscalização pretende, por via indireta,
revisar a apuração do lucro real e do IRPJ devido daquele ano-
calendário, o repito não poderia ter sido feito em 2008;
Ainda que nos dois paradigmas as glosas de retenções na fonte decorram da falta
prova do oferecimento das correspondentes receitas à tributação, tem-se que a objeção fiscal não
se materializou mediante alteração da base tributável, mas sim em glosa de antecipações, à
semelhança do verificado nestes autos.
Neste ponto, portanto, há similitude suficiente para caracterização do dissídio
jurisprudencial, razão pela qual o recurso especial da Contribuinte deve ser CONHECIDO.
Por todo o exposto, o recurso especial da Contribuinte deve ser
PARCIALMENTE CONHECIDO, apenas no que se refere à decadência do direito de o Fisco
revisar o saldo negativo utilizado em compensação.

Recurso especial da Contribuinte - Mérito
Reitera-se, aqui, o entendimento expresso em declaração de voto no Acórdão no
9101-004.261, em sessão de 09 de julho de 2019, na qual se decidiu, de forma unânime3, negar
provimento ao recurso especial do sujeito passivo, sob o entendimento de que o prazo fixado na
legislação para aferição da liquidez e certeza do crédito alegado, indispensável à homologação
das compensações, somente se expiraria cinco anos depois da sua formalização pelo sujeito
passivo. É o que consta na Lei no 9.430/96, na redação dada pela Lei no 10.833/2003:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)

2 Participaram do julgamento os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de
Araújo, Luís Fabiano Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo, e divergiu a Conselheira Lívia De Carli Germano (relatora).
3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli
Pereira Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Livia de Carli Germano, Amélia Wakako
Morishita Yamamoto (suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e votaram pelas conclusões do
Relator Demetrius Nichele Macei os Conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Viviane Vidal Wagner e Adriana Gomes Rêgo.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
[...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003)
[...]
O caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, nesta nova redação, exige que o crédito
indicado em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito. Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos
débitos com aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a eficácia do
§5o do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da DCOMP a certeza e liquidez
do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo decadencial no qual, no entender da Turma a
quo, o Fisco não poderia questionar sua apuração.
Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação.
Os prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito
tributário, ou seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em
apuração do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição a Lei
reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66):
Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 1o - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento.
(...)
§ 4o - Se a lei não fixar o prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único - O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento. (negrejei)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o
crédito tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador. Recorde-se que a atividade de
lançamento é definida pelo art. 142 do Código Tributário Nacional como o procedimento
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Assim, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou em
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador - lucro
- pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco indeferir pedido de
restituição ou não homologar compensações que tenham se valido de indébito tributário
inexistente conforme o ajuste realizado de ofício.
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação: a atividade
de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo consenso no sentido de que
o transcurso do prazo contido no §4o do art. 150 do CTN atinge o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário, mediante o lançamento substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo,
veiculada pelos instrumentos definidos na legislação fiscal.
Ainda, aqueles que defendem a homologação tácita da apuração efetuada pelo
sujeito passivo, consideram que o prazo decadencial tem o efeito específico de atingir o
dever/poder de o Fisco efetuar o lançamento de ofício, e não o de fazer prova absoluta de
indébitos tributários, não constituídos na forma da legislação.
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente, exigiria que
se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o que vai contra o caráter
meramente informativo daquele documento, o qual não se presta, sequer, a instrumentalizar a
cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e
obrigações aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo, da
Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF, relativamente aos tributos devidos pelos
contribuintes. Já relativamente aos direitos creditórios detidos pelos sujeitos passivos, a
legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a contribuinte arguiu seu direito, a
DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos para sua formalização perante a Receita
Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência
no mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período de
apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do confronto destes,
eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a
produzir as consequências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Daí porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se o prazo
prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco, e a partir desta
manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação, reconhecer ou não aquele crédito.
Aliás, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para manifestação do
Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a guarda dos comprovantes
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca de seu direito, enquanto o crédito não
lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o crédito a
débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no questionamento
daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos compensados, direito este que
pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve prevista no
Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, senão na sistemática instituída a partir da
criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação daquele crédito a débitos
compensados.
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da Lei no
9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se extrai qualquer
exigência de que o direito creditório deva estar previamente evidenciado em declarações
prestadas pelos sujeitos passivos, à exceção da própria DCOMP, prevista no seu § 1o.
É certo que a evidenciação do crédito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova
em favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente quando
provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele crédito, mediante
restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a certeza e a liquidez daquele
valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do
Novo Código de Processo Civil). Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, daí, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em debate já se
iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por autorização normativa, de
qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco teria ainda cinco anos para confirmá-
lo.
Em verdade, a interpretação mais restritiva confere ao sujeito passivo a faculdade
de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e 11 meses
do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza do crédito. Se
utilizasse mais rapidamente seu crédito, maior prazo teria o Fisco para esta confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova redação do
caput do art. 74 da Lei no 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu real conteúdo,
angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a suspensão de sua
exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da regularidade de seu procedimento.
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo
sujeito passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de Motivos
da Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais. (negrejei)
Ademais, frente à concepção de que o débito informado na DIPJ, depois de
transcorridos 5 (cinco) anos de sua apuração, seria imutável, caberia questionar que interesse
fiscal existiria na revisão de uma DIPJ que apontasse saldo negativo de IRPJ ou CSLL? Caberia
ao Fisco antecipar-se à pretensão da contribuinte de utilizar este valor, com vistas a convalidá-lo
ou retificá-lo? Nestas condições, somente se pode concluir que o interesse do Fisco sobre a
apuração que resultou em saldo negativo surge, apenas, quando a contribuinte o utiliza em
compensação, deflagrando-se a partir daí o prazo para sua conferência.
E, ainda que se insista na fluência do prazo para revisão do crédito, pelo Fisco, a
partir do período de apuração correspondente, do recolhimento que se mostrou indevido, ou
mesmo da declaração que inicialmente informou o indébito, é lícito concluir que, ao manifestar
seu interesse em utilizar tal crédito mediante DCOMP, o sujeito passivo renuncia ao prazo em
curso, e submete-se ao prazo fixado na sistemática prevista para aquele instrumento de utilização
de créditos, sob pena de retirar a eficácia do §5o do referido art. 74 da Lei no 9.430/96.
Por todo o exposto, na medida em que a homologação parcial das compensações
declaradas a partir de 23/06/2009 foi cientificada à Contribuinte em 12/04/2010, o acórdão
recorrido não merece reparos.
Registre-se que este entendimento mais amplo acerca do tema não foi
acompanhado pela maioria do Colegiado. Verificando-se a hipótese do art. 63, §8o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, importa consignar que
a negativa de provimento ao recurso da Contribuinte se dá em razão de os questionamentos
dirigidos contra o saldo negativo utilizado em compensação se limitarem à confirmação de
antecipações, em especial retenções na fonte, cujo dedução é condicionada à prova do
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, não sendo, assim, compreendida como
revisão de base de cálculo depois do transcurso do prazo decadencial contado em razão do
período de apuração do crédito destinado à compensação.
O presente voto, portanto, é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte na parte conhecida.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Acompanhei a d. conselheira relatora pelas conclusões no tocante ao não
reconhecimento da decadência, alegada pelo contribuinte em processo de compensação, tendo
em vista que adoto fundamentos distintos dos por ela expostos em casos em que ocorre, por parte
da autoridade administrativa, a efetiva revisão da base de cálculo e do quantum devido que havia
sido apurado pela contribuinte, conforme tive a oportunidade de manifestar no Acórdão no 9101-
005.937, de 06/12/2021.
Em apertadíssima síntese, entendo que não há fundamento para afastar a aplicação
dos prazos decadenciais previstos no art. 150 e 173, inc. I do CTN aos processos de revisão de
base de cálculo e do quantum devido pelo sujeito passivo no bojo da análise dos pedidos de
restituição e/ou compensação.
Mas não é o que ocorreu no presente caso, quando a pretensão do contribuinte
não foi reconhecida em face da ausência de comprovação de parcelas do crédito pleiteado
concernente ao Imposto de Renda Retido na Fonte.
Nestes casos, meu entendimento é de que não se aplicam os prazos decadenciais
em face do Fisco quanto ao exame das parcelas que compõem a quitação do crédito tributário
apurado e objeto de pedido de restituição/compensação total ou parcial pelo sujeito passivo, pois
estas correspondem à essência do direito creditório pleiteado, sem as quais inexiste o próprio
crédito, sendo ônus do contribuinte apresentar sua comprovação independente do prazo
transcorrido entre a extinção desse crédito e o de sua efetiva análise pela autoridade
administrativa, ressalvada a homologação tácita da própria compensação.
Ou seja, as parcelas que compõem a extinção/quitação do crédito podem ser
examinadas e rejeitadas pelo Fisco, quando não comprovadas, dentro do prazo previsto no art.
74, § 5o da Lei no 9.430/19964, no caso de compensações ou até que se profira o despacho
decisório, no caso de simples pedido de restituição, vez que, diferente das compensações, a lei
não estabelece um prazo máximo para seu reconhecimento.
Voltando ao caso concreto e, na esteira do entendimento acima, entendo que não
há que se falar em decadência da revisão pela autoridade administrativa de examinar as parcelas
componentes do crédito pleiteado por ocasião da prolação do despacho decisório.
Pelo exposto, acompanho o voto da relatora para negar provimento ao recurso
especial quanto à matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

4 No caso das compensações a lei prevê sua homologação tácita, independentemente da análise do crédito invocado,
após o transcurso do prazo de cinco anos da data da apresentação da declaração de compensação.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Conselheira Livia De Carli Germano.
Optei por apresentar a presente declaração de voto para esclarecer as razões pelas
quais acompanhei a i. Relatora pelas conclusões no presente julgamento.

O caso dos autos trata de saldo negativo de IRPJ 2004 que foi apenas parcialmente
reconhecido pela unidade de origem em razão de esta ter levantado dúvida quanto a aspectos
relativos ao IRRF que teria formado tal saldo negativo.

O voto condutor do acórdão recorrido não acatou a alegação do sujeito passivo, o
qual buscava sustentar que já teria decaído o direito de revisitar a DIPJ de 2005, por aplicação do
artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, considerando que o Despacho Decisório, de
2010, analisou o saldo negativo relativo ao final do exercício de 2004.

Como restou demonstrado no voto da i. Relatora, quanto à matéria “(1)
“impossibilidade de as autoridades fiscais revisitarem os saldos negativos apurados em
períodos já abrangidos pela decadência”, à semelhança do verificado nestes autos, nos dois
paradigmas indicados para a comprovação da divergência jurisprudencial a não homologação das
compensações ocorreu em razão de questionamentos da autoridade fiscal relacionados às
retenções de fonte que deram ensejo aos supostos recolhimentos a maior de IRPJ, é dizer, a
objeção fiscal não se materializou mediante revisão da base de cálculo do IRPJ, mas sim em
virtude de questionamento específico acerca das antecipações de IRPJ realizadas por meio da
retenção de IRRF.

O sujeito passivo então apresenta recurso especial que acabou por ser admitido para
a discussão acerca da matéria “(1) “impossibilidade de as autoridades fiscais revisitarem os
saldos negativos apurados em períodos já abrangidos pela decadência”.
Compreendendo a divergência jurisprudencial tal como demonstrada pelos
paradigmas, considero importante considerar que, no caso de revisão de saldo negativo motivada
por questionamentos quanto ao IRRF, não há que se falar em decadência fundada no artigo 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional.

É preciso segregar as discussões. Uma coisa é revisão do débito de tributo
constituído/“autolançado”, outra é a análise do crédito alegado em DCOMP.

Nesse ponto, verifica-se que a legislação em vigor estabelece que as retenções de
IRRF efetuadas a título de antecipação do IRPJ devido apenas se tornam saldo negativo se
houver comprovação de que as receitas que ocasionaram tais retenções foram devidamente
computadas na determinação do lucro real. Veja-se neste sentido a Lei 9.430/1996 (grifamos):

Art. 2o. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a pessoa
jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
(...)

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Assim, por expressa determinação legal, o contribuinte que pretenda ver
reconhecido o seu direito a recuperar IRRF retido deve comprovar que tal retenção se tornou
saldo negativo, o que implica comprovar tanto que a retenção ocorreu quanto que as respectivas
receitas compuseram a base de cálculo do IRPJ.

Nessa linha, quando a autoridade fiscal “glosa” o IRRF por ausência de
comprovantes de retenção do IRRF e/ou por ausência de comprovação quanto ao oferecimento
das respectivas receitas à tributação, ela não está a revisar a base de cálculo (débito) do IRPJ.
Ela está, apenas, revisando a base da retenção, isto é, a verificar se foram cumpridos os
requisitos legais para que o IRRF possa se tornar direito creditório sob a forma de saldo negativo
de IRPJ.

A partir da MP 135/2003, convertida na Lei 10.833/2003, a análise do direito
creditório declarado em DCOMP deve ser realizada dentro de 5 anos contados da apresentação
desta declaração, nos termos do §5o do artigo 74 da Lei 9.430/1996:

Art. 74 (...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (Redação dada pela Lei no
10.833, de 2003)

Questionar a base do IRRF na apuração do saldo negativo do IRPJ, sob a
perspectiva da verificação do crédito – que foi o que ocorreu no caso dos autos -- é muito
diferente de questionar a base de cálculo do IRPJ, sob a perspectiva do débito, isto é, revisar o
valor devido de IRPJ.

E é por diferenciar as situações que acompanhei o voto da i. Relatora pelas
conclusões. É dizer, concordo com a decisão da i. Relatora quanto a considerar não aplicável ao
caso dos autos o prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, mas não
por entender não aplicável tal dispositivo à revisão de base de cálculo de tributo realizada por
ocasião da análise de DCOMP, e sim por diferenciar as situações e, especialmente, por entender
que o caso dos autos não é revisão de base de cálculo do IRPJ, mas especificamente de análise
de direito creditório.

Assim, esclareço que mantenho meu entendimento expresso no meu voto (vencido)
no acórdão 9101-004.203, de 9 de maio de 2019, de que a revisão da base de cálculo do tributo
apurado na DIPJ (isto é, a revisão do valor de IRPJ devido) apenas pode ser feita dentro do prazo
decadencial previsto no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional. Por oportuno,
transcrevo referido voto:

O mérito do presente recurso consiste em definir se, por ocasião da análise de uma
Declaração de Compensação - DComp, as autoridades fiscais podem revisar a base de cálculo dos tributos
indicados como formadores do crédito então declarado, e se há prazo para tal revisão.
No caso, a pretexto de analisar o crédito declarado pela Recorrente em Dcomp
apresentada em 19 de outubro de 2004, referente a saldo negativo de CSLL apurado no ano-calendário
2003, a unidade de origem acabou por realizar, em 24 de agosto de 2009 (AR de fl. 108), uma
extemporânea revisão da base de cálculo da CSLL cujo fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003.
Neste ponto, entendo que assiste razão à Recorrente quando pleiteia o reconhecimento da
decadência quanto à revisão da base de cálculo da CSLL.
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

Isso porque, nos termos dos artigos 150, § 4o e 173, I, do Código Tributário Nacional, no
caso de tributos sujeitos à sistemática dos denominados “lançamentos por homologação”, é de 5 anos o
prazo (decadencial) para as autoridades fiscais promoverem a revisão do lançamento sendo que a
aplicação de um ou outro artigo depende da existência ou não de pagamento (ou declaração) e da
presença ou não de dolo, fraude ou simulação, nos termos do REsp Repetitivo no 973.733SC e do
enunciado da Súmula 555 do STJ.
Ambos os dispositivos do CTN são claros em dispor que, após esse prazo, considera-se
homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. É dizer, após os 5 anos, não mais se pode
discutir a formação da base de cálculo de tributos declarados pelo contribuinte. Veja-se (grifos nossos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo
obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à
extinção total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados
na apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar
da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda
Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por
vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se
definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em
que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação,
ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao
lançamento.

Ora, não se pode admitir que, não obstante o dever/poder do Fisco de constituir o crédito
tributário esteja obstado definitivamente (em razão do decurso do prazo decadencial), os tributos possam
ainda ser cobrados por vias indiretas por exemplo por meio da não homologação de compensações que
pretendam reformular sua base de cálculo.
Isso seria fazer letra morta do CTN, em especial quando este dispõe que o crédito
considera-se "definitivamente" extinto. De fato, ou o crédito tributário está extinto de forma permanente
(definitivamente) ou ele admite revisão futura (que seria o caso se a extinção fosse condicional ou a
termo).
A conclusão a que se chega, portanto, é de que a revisão da base de cálculo do IRPJ cujo
fato gerador ocorreu em 31 de dezembro de 2003 apenas poderia ocorrer dentro do período de 5 anos,
sendo extemporânea a glosa de despesas e a recomposição do lucro real cientificada ao contribuinte
apenas em 24 de agosto de 2009.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

De fato, após o decurso do prazo decadencial, estando o crédito tributário
definitivamente extinto, restam cumpridos os requisitos constantes do artigo 170 do Código Tributário
Nacional, resumidos na verificação de sua certeza e liquidez.
Vale ressaltar que, ao contrário do que muitos defendem, a conclusão acima não dá
margem a "abusos" por parte dos contribuintes, como o de apresentar a DCOMP apenas no último dia do
quinquênio legal, "de maneira que a compensação declarada pela contribuinte no dia seguinte já não
estaria sob condição resolutória de ulterior homologação". Tal raciocínio confunde as atividades de
revisão do lançamento e homologação de compensações, tarefas estas completamente diferentes e cada um
com seu devido termo inicial de prazo.
Para que não haja dúvidas quanto ao que estamos afirmando, o que se conclui aqui é
que:
(i) no caso de revisão de um "lançamento por homologação": o prazo é de 5 anos contados ou
do fato gerador ou do exercício seguinte ao que poderia ser efetuado, conforme se trate de
hipótese do art. 150, § 4o e 173, I, do CTN. A atividade a ser realizada pelas autoridades fiscais
dentro desse prazo é a verificação da correta aplicação da alíquota e da apuração da respectiva
base de cálculo, devendo o contribuinte guardar, até o termo final desse período, toda a
documentação utilizada como base para tal apuração.
(ii) no caso de declaração de compensação: o prazo é de 5 anos contados de sua apresentação,
nos termos do art. 74, §5o, da Lei 9.430/1996. A atividade a ser realizada pelas autoridades fiscais
dentro desse prazo é a verificação da existência e regularidade do crédito pleiteado, devendo o
contribuinte guardar, até o termo final desse período, toda a documentação utilizada como base
para tal crédito.
Assim, é verdade que, no contexto do procedimento de homologação das declarações de
compensação, deve ser atestada a existência e a suficiência do crédito invocado para a extinção dos
débitos compensados, mas não pode a fiscalização, por esta via, pretender a revisão de um
(auto)lançamento e a cobrança (indireta, pela via da não homologação de compensações) de débitos para
os quais a via do auto de infração não mais possa ser utilizada, já que, com o decurso do prazo
decadencial, o crédito tributário passa a se revestir dos requisitos de certeza e liquidez.
De fato, compreendo que o ato de a autoridade fiscal não homologar uma
compensação por inexistência de crédito, quando tal inexistência tenha sido constatada após uma
revisão da base de cálculo do IRPJ, equivale a cobrar tributo -- não diretamente, via auto de
infração, mas indiretamente, via exigência do respectivo valor. Trata-se de uma forma de,
mesmo sem lançamento, considerar que o valor do débito de tributo do sujeito passivo é maior
do que aquele “autolançado”.

Quando se verifica que a cobrança de tributo pela via indireta da revisão de base de
cálculo equivale a exigir tributo sem nem mesmo ter havido auto de infração, nota-se, inclusive,
que é de todo irrelevante constatar que a apuração do saldo a restituir não foi mencionada
expressamente no rol dos atos do Fisco cuja implementação exige lançamento, mencionados no
artigo 9o do Decreto 70.235/1972:

Art. 9o. A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/93).

Nesse ponto, não menos importante é observar que o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) já decidiu, em sede de repetitivo:

Tema/Repetitivo 604. Tese Firmada: “A decadência, consoante a letra do art. 156, V, do CTN, é forma de
extinção do crédito tributário. Sendo assim, uma vez extinto o direito, não pode ser reavivado por qualquer
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-005.959 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.914049/2010-17

sistemática de lançamento ou auto-lançamento, seja ela via documento de confissão de dívida, declaração
de débitos, parcelamento ou de outra espécie qualquer (DCTF, GIA, DCOMP, GFIP, etc.).” Recurso
Especial 1.355.947/SP, julgado em 12 de junho de 2013, grifamos.

Seguindo-se essa linha conclui-se que, quando a autoridade fiscal nega a
homologação via revisão de base de cálculo de tributo já extinto pela decadência, com a devida
vênia, ela faz letra morta da extinção do crédito tributário e, por consequência, também de
referida decisão do STJ.

De qualquer forma, como já se afirmou acima, no caso dos autos a não
homologação não ocorreu em razão de uma revisão de base de cálculo do IRPJ feita por ocasião
da análise da DCOMP, é dizer, aqui não se pretendeu o aumento do débito do sujeito passivo,
mas apenas se verificou a regularidade do crédito indicado na DCOMP, isto é, do saldo negativo
formado por retenções de IRRF.

Nesse contexto, não há que se falar de decadência e/ou de aplicação do prazo do
artigo 150, § 4o, do CTN (que se dirige apenas à exigência de débito de tributo), mas apenas de
verificação da regularidade do crédito indicado na DCOMP realizada com base nos critérios
trazidos pelo artigo 2o, § 4o, III, da Lei 9.430/1996 e dentro do prazo para a homologação da
DCOMP previsto no §5o do artigo 74 da mesma Lei 9.430/1996.

Ante o exposto é que acompanhei o voto da i. Relatora para conhecer parcialmente
do recurso especial e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, pelas razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital